Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e declaratória de quitação de débito, cumulada com restituição de valores. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com taxa de juros mensal de 3,90% (ID 20576950), havendo autorização de desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e declaração do autor de que tinha conhecimento de que eventuais valores que sobejassem a margem consignável deveriam ser pagos por meio de fatura emitida pelo PAN, cujo ônus do não pagamento foi assumido pelo contratante.
5. O autor contraiu cinco empréstimos diretos com o réu, nos valores de R$ 863,52 (em 08/08/2016), R$ 5.000,00 (em 17/11/2017), R$ 5.000,00 (em 14/12/2017), R$ 10.000,00 (em 27/11/2018) e R$ 3.067,00 (em 10/01/2019), totalizando R$ 23.930,52, conforme comprovantes de TED de ID 20576949. Além disso, as faturas discriminativas juntadas pelo réu comprovam que o autor utilizou o cartão para outras compras diversas, bem como que efetuou pagamentos para além do desconto consignado, o que demonstra a ciência do autor para com suas obrigações contratuais.
6. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. Ademais, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor.
7. O documento de ID 20576934, juntado pelo autor, informa que foi tomado emprestado o valor de R$ 9.000,00 e pago o valor de R$ 10.644,27 em 44 parcelas, o que resulta em uma média de R$ 241,91 de descontos mensais. Considerando apenas tais informações e a taxa mensal de juros de 3,90%, o site "calculadora do cidadão" (www.bcb.gov.br) indica que a liquidação do empréstimo em 44 parcelas somente seria possível se as prestações mensais fossem no valor de R$ 431,07. Ocorre que o valor total do empréstimo tomado foi de R$ 23.930,52, sem contar as compras diversas em outros estabelecimentos, de modo que, ainda que subtraídos os pagamentos extras descritos nas faturas, é evidente que o saldo devedor ainda não foi quitado, uma que vez que sobre as operações incidem os juros e os encargos contratuais, não havendo que se falar em repetição de indébito.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
9. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).